Tribunal: TJDFT
Processo: 0717433-13.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0717433-13.2024.8.07.0018 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTES: DISTRITO FEDERAL, CLAUDIA PATRICIA DE OLIVEIRA LIMA APELADOS: CLAUDIA PATRICIA DE OLIVEIRA LIMA, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recursos de apelação cível interpostos por CLÁUDIA PATRÍCIA DE OLIVEIRA e pelo DISTRITO FEDERAL contra a r. sentença exarada sob o ID 74724804. A primeira recorrente, em suas razões de apelo (ID 74724807), pleiteia, inicialmente, a concessão do benefício da gratuidade da justiça, sob o fundamento de que está impossibilitada de arcar com as custas e despesas do processo, sem prejuízo do seu sustento e de sua família. No mérito, sustenta que a r. sentença recorrida incorreu em erro material ao reconhecer como reconvenção os argumentos consignados em sua peça de contestação. Não houve recolhimento do preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça. Após a interposição de apelação pelo DISTRITO FEDERAL (ID 74726267) e apresentação de contrarrazões pela parte adversa, na petição acostada ao ID 74792704, a primeira apelante requer seja oportunizada à parte adversa a apresentação de contrarrazões, ao argumento de que não foi aberto expediente para que o ente distrital apresentasse contrarrazões ao seu apelo. É o relatório. Destaco inicialmente que, ao contrário do que aduz a primeira apelante em sua petição acostada ao ID 74792704, o ente distrital foi devidamente cientificado para apresentação de contrarrazões ao seu apelo, consoante fez constar expressamente o d. Magistrado no parágrafo final do ato judicial que rejeitou os embargos de declaração opostos pelo demandante: “Intime-se o Distrito Federal para se manifestar em contrarrazões quanto ao recurso de apelação interposto, sem prejuízo de recorrer.” (ID – 74726264), cuja ciência eletrônica, pela d. PGDF, ocorreu em 05/07/2025 às 01:26:21, consoante registrado na aba Expedientes do Sistema PJe de primeiro grau. Dessa forma, nada há a prover quanto ao pedido formulado pela primeira apelante na petição de ID 74792704. Superada a questão, passo ao exercício do juízo de admissibilidade do recurso da primeira apelante. Observo que a citada recorrente deixou de recolher o preparo recursal e pleiteou a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Contudo, embora tenha sustentado a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, a apelante não colacionou aos autos qualquer documento apto a comprovar a hipossuficiência financeira aduzida. A finalidade da assistência judiciária gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham acesso equânime ao Judiciário. Para obter o benefício, porém, não basta que a parte afirme não reunir condições de pagar as despesas processuais e os honorários advocatícios, sendo necessária a demonstração da necessidade de concessão do benefício, conforme prevê o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Nos termos do § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, (o) juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Dessa forma, determino a intimação da primeira recorrente, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente os elementos probatórios imprescindíveis para atestar a hipossuficiência financeira alegada, a exemplo dos 3 (três) últimos comprovantes de rendimentos, da última declaração de imposto de renda - IRPF, dos extratos bancários e das faturas de cartão de crédito dos últimos 3 (três) meses, sob pena de indeferimento do pedido de concessão da gratuidade da justiça. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 6 de agosto de 2025 às 18:21:06. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora